Tribunal: TJBA
Processo: 8031235-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031235-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): FRANCO JORGE MATTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de veículo alienado no ano de 2009. O Agravante sustenta que, apesar de ter realizado a tradição e tentado comunicar a venda ao órgão de trânsito, continua recebendo notificações de infrações cometidas por terceiros. O magistrado de piso indeferiu a medida com base na responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB, sem apreciar adequadamente a natureza preventiva do pedido de bloqueio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o bloqueio judicial do veículo, a fim de resguardar o alienante de boa-fé contra infrações e danos futuros causados por veículo que não mais se encontra sob sua posse ou propriedade fática há longo tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada incorreu em vício de julgamento extra petita ao fundamentar o indeferimento na persistência da solidariedade por débitos (mérito), ignorando o pleito estritamente acautelatório de restrição administrativa. A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação da tradição e da tentativa de comunicação de venda realizada em 2009. A jurisprudência do STJ mitiga a responsabilidade solidária do alienante quando demonstrada a efetiva transferência da propriedade, independentemente da formalização administrativa. O perigo de dano é latente ante o risco de pontuação na CNH, execuções fiscais e responsabilidade civil por acidentes, justificando a imposição de bloqueio judicial como meio de identificar o atual possuidor e cessar os danos ao agravante. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o bloqueio judicial do veículo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8031235-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS e como Agravado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora